Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Processo : 0737564-97.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 169306683 dos autos originários n. 0733628-61.2023.8.07.0001) que deferiu a tutela de urgência para (i) suspender os descontos realizados pelo banco réu, aqui agravante, na folha de pagamento da autora-agravada, em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; bem como (ii) obstar a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Relatou e fundamentou o juízo singular: Cuida-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum, por meio da qual a autora pretende a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. Afirma que lhe foi ofertado o valor de um empréstimo e, pensando estar contratando empréstimo consignado em folha de pagamento, acabou contratando produto diverso, com a omissão, pelo correspondente bancário, de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado. Aduz não ter recebido qualquer cartão magnético do banco réu, faturas mensais com evolução da dívida e o valor do empréstimo foi disponibilizado de uma só vez pelo banco na conta bancária da autora, no valor de R$ 7.891,24 (sete mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos). Já pagou 57 (cinquenta e sete) parcelas de R$ 379,72 (trezentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), totalizando R$ 21.644,04 (vinte e um reais, seiscentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) e o saldo devedor informado é de R$ 8.891,24 (oito mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos). Sustenta a existência de vício de vontade na contratação em razão de falha na prestação do serviço bancário, de forma que o contrato de cartão de crédito consignado deve ser convertido em empréstimo consignado, de conformidade com as expectativas legítimas da consumidora, no momento da contratação Pede a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos nos contracheques/benefícios previdenciários da autora e impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ao final, pede a confirmação da tutela antecipada, a declaração de nulidade do contrato de adesão de cartão de crédito consignado, a condenação do réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, no importe de R$ 10.252,44 (dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] O elevado saldo devedor, mesmo após a realização de pagamento de parcelas que superam o valor disponibilizado à autora, sinaliza que o contrato celebrado entre as partes é diverso do pretendido por ela, que afirma ter buscado o réu com a finalidade de pactuar contrato de empréstimo consignado. Tal elemento evidencia a probabilidade do direito da autora, na medida em que funciona como indicativo de que houve falha no dever de informação no momento da contratação (CDC, art. 6o, III) e de que o negócio jurídico celebrado entre as partes é excessivamente oneroso para o consumidor (CDC, art. 51, §1o, III). Por outro lado, a manutenção dos descontos referentes à parcela mínima da fatura do cartão de crédito consignado, que sequer foi encaminhado em meio físico para a residência da requerente, por prazo indeterminado, implica risco de dano, eis que se trata de verba de natureza alimentar. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar: a) a suspensão dos descontos em folha de pagamento da autora, dos valores relativos ao contrato de cartão de crédito consignado firmado com o réu; b) a abstenção de inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência desse contrato, sob pena de cominação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O banco agravante sustenta a regularidade dos descontos promovidos, tendo em vista o contrato de cartão de crédito assinado pela agravada em 14/05/2016. Assevera a licitude da contratação, destacando que a agravada solicitou três saques através do cartão de crédito, nos valores de R$ 7.782,60, no dia 30/06/2016; R$ 556,00, em 03/10/2016; R$ 527,00, em 07/04/2017; e R$ 544,98, no dia 07/11/2017. Salienta que o cancelamento da margem, bem como suspensão dos descontos do cartão implica na abstenção de descontos no benefício da parte autora, o que irá impossibilitar que esta parte possa realizar regularmente os descontos no benefício da parte autora, conforme previsão contratual, e que o agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado. Diz que, se persistir a suspensão dos descontos determinada na decisão agravada, o agravante ficará impedido de restabelecer o contrato, mesmo em caso de improcedência do pedido, porquanto a margem consignável poderá não mais suportar os descontos das parcelas avençadas. Reclama que a multa imposta extrapola os limites da razoabilidade, tendo em vista a exorbitância do valor fixado, além do necessário à função preventiva e punitiva, contribuindo para o enriquecimento sem causa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada, autorizando os descontos ou, no mínimo, revogando ou reduzindo a multa. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A autora-agravada narra na petição inicial que contratou empréstimo consignado em folha de pagamento, no valor de R$ 7.891,24, mas o banco-agravante vem descontando valores a título de cartão de crédito consignado. Diz que não recebeu cartão magnético e já pagou 57 parcelas de R$ 379,72, totalizando R$ 21.644,04, sendo que o saldo devedor informado é de R$ 8.891,24. Nesse quadro, gira a controvérsia na falta de informação para o contrato entre as partes – se cartão de crédito ou empréstimo consignado –, de modo a suspender descontos. Todavia, há prova do contrato (id. 168459345), em 14/05/2016, por intermédio do TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. O documento evidencia de forma transparente a natureza do contrato estabelecido entre as partes, bem assim a modalidade contratual (propósito da operação: cartão). Informa o valor consignado para pagamento mínimo indicado na fatura. Na cláusula 6.1, o titular (aderente) autoriza o desconto mensal em sua remuneração ou benefício para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito e, na cláusula 6.2, declara o conhecimento acerca da natureza do contrato. A autorização para desconto de prestações em folha de pagamento foi outorgada, de forma irrevogável e irretratável, por meio do contrato firmado entre as partes. Na cláusula 7.4, a aderente declara ciência do serviço facultativo do saque e, na cláusula 7.5, da opção de empréstimo, financiamento ou parcelamento por meio do cartão e que o uso importa na cobrança de encargos e tarifas. Ainda expressa tal documento a dispensa de envio da fatura que pode ser consultada pela internet ou canais de atendimento do banco, esclarecendo a respeito do valor mínimo a ser descontado da remuneração do cliente e que os encargos são informados na fatura. No item II, o contrato informa as taxas máximas aplicadas ao cartão de crédito consignado. Nisso o cumprimento do dever de informação adequada e clara ao consumidor sobre o produto contratado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais mencionaram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. 5. Apelação conhecida e não provida. (APC 0704660-83.2021.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE. TERMO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade suscitada em contrarrazões, quando se vê que a argumentação esposada pela autora apelante nas razões recursais traduz seu inconformismo e a intenção de obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 3. Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 4. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. (APC 0710833-77.2022.8.07.0007, Rel. Designada Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO NA VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 2a do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 2. A despeito da conhecida polêmica que gira em torno do produto bancário em questão, o cartão de crédito consignado é uma modalidade contratual permitida no atual ordenamento jurídico, nos termos do art. 115, inciso VI, da Lei no 8.213/1991, bem como pelos artigos 4o, inciso XII, e 5o do Decreto 8.690/2016. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, por meio de ação declaratória de inexistência de débito, discutir a real vantagem de suas condições gerais, nem se essas são as mais atrativas ou indicadas a cada contratante, circunstâncias subjetivas das quais cabe a análise íntima e pessoal, e sim devem ser analisadas as peculiaridades alegadas pelo autor sobre ausência de informação e abusividade apta a revestir o negócio jurídico de ilegalidade. 4. Evidente a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato escrito de "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", devidamente assinado pela parte, inclusive com autorização expressa e destacada para desconto mensal em folha de pagamento para constituição de reserva de margem consignável (RCM), somado às faturas mensais, à utilização do cartão de crédito, bem como o comportamento do autor desde 2016, não encontra respaldo nos autos a alegação do consumidor de que se equivocou quanto à modalidade de consignado contratado. 5. A conclusão póstuma do consumidor de que as condições do negócio, celebrado sem nenhuma mácula e após o devido recebimento do crédito, não lhe são mais vantajosas não configura vício de consentimento ou, por si só, abusividade que afaste as obrigações dali originadas, e sim mero arrependimento, que não se traduz em falha na prestação dos serviços da ré de maneira a atrair a indenização ou mesmo o desfazimento do negócio sem o necessário retorno, de ambas as partes, ao status quo ante. 6. Recurso conhecido e não provido. (APC 0745230-83.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023) Com efeito, a agravante é servidora pública e o contrato é daqueles de conhecimento geral, inclusive das pessoas que não dispõem de formação jurídica. Malgrado o eventual arrependimento posterior, a aderente aceitou o ajuste por ocasião da contratação e, de modo consciente, comprometeu-se ao pagamento. No particular ao consentimento, não convence o desconhecimento da aderente porque lançou sua assinatura no documento de adesão ao contrato de cartão de crédito. Consta dos autos no juízo de origem, inclusive, a Proposta de Saque Complementar e Cédula de Crédito Bancário (id. 168459348 na origem), assinadas pela agravada. Tampouco justifica o pedido em face de casual dificuldade no abatimento do saldo devedor, provocando um refinanciamento mensal em suposta eternização da dívida. Isso porque é possível solicitar o cancelamento do cartão independentemente do adimplemento contratual. Portanto, não há fato que justifique a alteração, anulação ou rescisão do contrato, devendo ser cumprido nos exatos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação. De outro lado, a existência de contrato e o não cumprimento pelo devedor autoriza a inscrição em cadastro restritivo de proteção ao crédito, independente da discussão posta em juízo, pois mesmo a ação para revisão contratual não descaracteriza a mora, tal como orienta a Súmula 380 do STJ. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a viabilidade de tutela recursal para obstar a inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais vencidas e vincendas. 2. A propositura de ação revisional visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. 3. O enunciado da Súmula 380 do STJ que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 4. A pretensão recursal demanda dilação probatória; portanto, não cabível na estreita via do agravo de instrumento. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0733989-18.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 9/1/2023) Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, pois é sabido que outras consignações em folha de pagamento do servidor público podem inviabilizar o desconto contratado por excesso da margem consignável. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator